Tribunal: STF
Processo: RHC 51878
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-02-12
Data de publicação: 1974-02-12

Ementa:
AÇÃO PENAL. NÃO PODE SER INSTAURADA COM BASE NO DECRETO-LEI N
201/67, CONTRA ACUSADO QUE TENHA DEIXADO DE EXERCER O CARGO DE
PREFEITO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO, EM PARTE, QUANTO A UM DOS
PACIENTES, SEM PREJUIZO DE NOVA AÇÃO PENAL, SE O FATO DESCRITO
CONFIGURAR CRIME COMUM.
RECURSO NÃO PROVIDO QUANTO AOS OUTROS PACIENTES, PORQUE, EMBORA
RELEVANTE A ARGÜIÇÃO APOIADA NAS DECISÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO,
ELAS SÃO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA E HOUVE RECURSO EX OFFICIO, NÃO SE
DEMONSTRANDO QUE HAJAM TRANSITADO EM JULGADO.